Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708484-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FABIANO BEZERRA DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo n. 0052870-33.2012.8.07.0001) em que o d. Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado para liberar do valor bloqueado (R$52.530,21) junto ao fundo de investimentos XP Investimentos CCTVM S/A, a quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos (R$44.400,00). Em relação aos valores excedentes (R$1.081,37 no Banco Itaú Unibanco e R$39,91 junto ao ICAP do Brasil CTVM Ltda), determinou a magistrada que a quantia seja liberada em favor do credor (ID 84803382 e ID 85875186 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega a exequente/agravante, em síntese, que é admitida a penhora da conta de investimentos, quando utilizada como conta corrente, como no caso em comento, em que o agravado afirmou em sede de impugnação que utiliza os valores do fundo para o pagamento de despesas médicas, descaracterizando, pois, a conta poupança, o que torna os valores passíveis de constrição. Acrescenta que com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a regra de impenhorabilidade deixou de ser absoluta, porquanto o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a impenhorabilidade apenas se revela necessária e justificada para garantir o mínimo existencial ao devedor e aos seus dependentes. Do contrário, admite-se a penhora, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade. Argumenta que, na hipótese vertente, o devedor retira mensalmente parte do seu salário para aplicar em investimento, o que comprova a dispensabilidade dessa quantia para o seu sustento e de sua família. Aduz, ainda, que parte do valor perseguido na execução em tela possui natureza alimentar (honorários advocatícios), de sorte que, entendendo pela impenhorabilidade dos valores, revela-se razoável proceder, pelo menos, à penhora de 30% dos valores a título de investimento, a fim de adimplir a verba honorária. Cita jurisprudência em prol das teses expendidas. Por fim, afirma que “a r. decisão agravada liberou os valores somados em R$ 1.121,28 (hum mil cento e vinte e um reais e vinte e oito centavos)” porque seriam irrisórios. Contudo, sustenta que aludida quantia é superior ao valor das custas, não podendo ser considerada irrisória. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantida a penhora dos valores encontrados via SISBAJUD. Subsidiariamente, pugna pela penhora parcial dos valores com fundamento na mitigação da regra da impenhorabilidade pelo STJ. Preparo recolhido (ID’s 24278061 e 24278062). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Como cediço, o interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Em suas razões recursais, aduz a agravante que o d. juízo de primeiro grau desbloqueou os valores de R$1.081,37 e R$39,81, por serem irrisórios. Ocorre que tais valores não foram desbloqueados, como pretendia o agravado, mas, sim, liberados em favor da credora, ora agravante, sob o entendimento de que não seriam inexpressivos. Vale conferir: (...) No que se refere ao pedido de liberação de valores ditos irrisórios, entendo que não merece prosperar, vez que a quantia ultrapassa o valor de um salário mínimo e que o próprio credor afirma que tais valores lhe são fundamentais. Vejamos o precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE CONDICIONADA À PROVA PELO DEVEDOR. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Não obstante a possibilidade de interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, cabe ao executado provar que o montante penhorado constitui sua única reserva monetária, vez que o que se protege é a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, e, não, tal valor individualmente em cada uma de suas contas ou aplicações financeiras. 3. Na linha do entendimento do STJ, a inexpressividade do valor bloqueado via Bacenjud em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1278056, 07012895720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora para liberar ao executado o valor bloqueado junto ao fundo de investimentos XP Investimentos CCTVM S/A, referente à quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, no total de R$ 44.400,00. Os demais valores excedentes deverão ser liberados em favor do credor. (sublinhei) Com efeito, constatado que a decisão recorrida determina a liberação do valor bloqueado em favor da parte credora, nos exatos termos da linha defendida nas razões recursais, carece a recorrente de interesse recursal, porquanto almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. Sendo assim, o recurso não pode ser conhecido nessa parte. Passo ao exame da liminar. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo vindicado. Afere-se dos autos de origem (ID 80048351) que, realizada a consulta de ativos financeiros em nome do agravado pelo sistema SISBAJUD, para fins de bloqueio de valores até o montante devido (R$258.865,26), a ordem restou cumprida parcialmente, porquanto localizado saldo de R$1.081,37 (Itaú Unibanco S.A); R$51.408,54 (XP Investimentos CCTVM S/A) e R$39,91 (ICAP do Brasil CTVM LTDA). Convertido o bloqueio em penhora, o executado ofertou impugnação (ID 83196870), sob o argumento de que tais valores são impenhoráveis. Por oportuno, destaca-se a fundamentação trazida pelo executado: 4. Veja que a soma dos valores bloqueados se chega ao montante de R$52.529,82. Mencionados valores, em sua maioria, R$ 51.408,54, refere-se a créditos provenientes de investimento do executado feito com seu salário de anos de trabalho, em mantidos junto a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, cujo destino são aplicações em FII, Fundo de Investimento Imobiliário (FII), do Itaú, conforme Extrato Anexo (Doc. 01) emitido pela referida administradora de valores mobiliários. 5. Excelência, a quantia bloqueada é a sua única reserva financeira, possuindo nítido caráter alimentar, já que objetiva dar proteção para resguardar ao executado o mínimo patrimonial necessário à sua subsistência e de sua família, inclusive quanto a situações de vulnerabilidade social, tais como no caso problemas de saúde, dentre outras. 6. De se ressaltar, conforme documentação anexa (Doc. 02), que os referidos valores existentes no investimento do executado são utilizados para custear o tratamento médico da sua genitora, Sra. MARIA DAGMAR BEZERRA MOURA FREITAS, a qual é incapaz, uma vez que é acometida por espinocerebelar tipo VII, doença degenerativa, em grau avançado, havendo altíssimos custos no tratamento médico e medicamentoso de sua mãe. 7. Da mesma forma, o referido executado é quem participa financeiramente no tratamento médico do seu irmão, JULIANO BEZERRA DE MIRANDA, o qual também é diagnosticado com espinocerebelar tipo VII, conforme relatórios anexos (Doc. 02), que também encontra-se em grau avançado da doença. Como se vê, em um primeiro momento alega o executado que a importância consiste em sua única reserva financeira. Em seguida, afirma que os valores investidos são utilizados para custear o tratamento médico de sua genitora e de seu irmão, anexando à impugnação extrato dos investimentos no mês de dezembro/2020, emitido pela corretora, e os respectivos laudos médicos (ID 83196871, ID 83196873 e ID 83196876). Acerca do tema, o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, dispõe que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.” Contudo, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra de impenhorabilidade de quantia depositada em conta-poupança, inferior a 40 salários mínimos, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta-corrente, a qual não goza da proteção legal. Confiram-se os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015 nos casos em que resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1201899, 07118801520198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESNATURADA. UTILIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMO SE CORRENTE FOSSE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a norma do art. 833, inc. X, do CPC vedar a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a desnaturação da conta poupança em conta corrente é argumento hábil para afastar a proteção da impenhorabilidade. 2. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis é do executado (art. 373, inc. II, e art. 854, § 3o, inc. I, ambos do CPC). 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1194846, 07091373220198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-SALÁRIO E POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. 1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833 do CPC. 2. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, a qual não goza da proteção legal. 3. Recaindo o bloqueio eletrônico em numerário existente em conta corrente destinada ao recebimento dos proventos da aposentadoria, patente sua impenhorabilidade. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 11/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso vertente, embora, de fato, o bloqueio judicial tenha ocorrido em contas de investimentos, superando o limite de 40 salários mínimos (R$52.530,21), o que ensejou o desbloqueio de R$44.400,00 pela decisão agravada, o próprio executado sustenta que os valores investidos são utilizados para custear o tratamento médico de sua genitora e de seu irmão. Ora, tal circunstância desvirtua o caráter de poupança/investimento, tornando penhoráveis os valores encontrados. Com efeito, para a liberação de quantia bloqueada, incumbia ao executado o ônus de provar (CPC, art. 373, II) que a importância é impassível de penhora, o que não ocorreu na espécie, a partir da afirmação em impugnação de que os valores investidos são utilizados para custear os “altíssimos custos no tratamento médico e medicamentoso de sua mãe.” Não bastasse, comungo do entendimento de que caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo (honorários advocatícios), admite-se a constrição parcial de verba impenhorável. Isso porque, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. Sobre o assunto, oportuna é a lição de Elpídio Donizetti: O dispositivo contempla duas exceções à impenhorabilidade. A primeira exceção leva em conta a natureza da obrigação. Tratando-se de prestação alimentícia, pouco importa se decorrente da relação de parentesco ou de ato ilícito (alimentos indenizatórios), os vencimentos, subsídios, soldos e salários e as outras verbas contempladas no inciso IV são penhoráveis, desde que o exequente opte pela modalidade de cumprimento da sentença consistente na expedição de mandado de penhora no caso de não pagamento voluntário do débito alimentar. Para tal finalidade - satisfazer obrigação de prestar alimentos -, também os depósitos em caderneta de poupança (inciso X), qualquer que seja o valor, podem ser penhorados. Outra exceção refere-se às verbas mencionadas no inciso IV - por exemplo, salários - que ultrapassem o limite de 50 salários mínimos. Qualquer que seja a natureza da obrigação, admite-se a penhora do que exceder a esse limite. Em suma: (i) Prestação alimentícia de qualquer origem: podem-se penhorar as importâncias mencionadas no inciso IV e a quantia depositada em caderneta de poupança, qualquer que seja o montante. Perfilhar. (ii) Outras prestações: pode-se penhorar o que exceder a 50 salários mínimos mensais das importâncias mencionadas no inciso IV (salário, por exemplo), bem como a quantia depositada em caderneta de poupança na parte que sobejar ao equivalente a 40 salários mínimos. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1158-1159, grifos no original). In casu, a decisão ao ID 36078960 dos autos de origem fixou honorários de 10% sobre o débito inadimplido, decorrente do contrato de mútuo, atualizado até 18/09/2020 em R$258.865,26 (duzentos e cinquenta e oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Portanto, ao menos neste juízo de cognição superficial, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista o tempo de tramitação da presente execução, ajuizada em 2012, sem a satisfação da obrigação pelo agravado. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada no que tange à liberação em favor do executado do valor bloqueado junto ao fundo de investimentos XP Investimentos CCTVM S/A, referente à quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, no total de R$44.400,00. Ficam preservados os efeitos da decisão agravada no que se refere à liberação, em favor da exequente, ora agravante, do valor excedente. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora